Tribunal: STF
Processo: ARE 942713
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Previdenciário. Requisitos para concessão de benefício. Qualidade de segurado. Auxílio-acidente. 4. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.